Tribunal: TJPA
Processo: 0825695-82.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0825695-82.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: WOSHINTON CARVALHO ALVES

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DETERMINANDO EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL PARA COMPROVAÇÃO DA MORA EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 1.015 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO DE URGÊNCIA APTA A AUTORIZAR A TAXATIVIDADE MITIGADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra pronunciamento judicial proferido nos autos de ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, por meio do qual foi determinada a emenda da petição inicial para comprovação da constituição em mora do devedor.

2. A parte agravante sustenta que o ato judicial possui conteúdo decisório, por exigir a complementação da petição inicial sob pena de extinção do processo, bem como defende o cabimento do agravo de instrumento com fundamento no art. 1.015 do CPC e na tese da taxatividade mitigada firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a decisão que determina a emenda da petição inicial para comprovação da mora em ação de busca e apreensão possui natureza jurídica apta a justificar a interposição imediata de agravo de instrumento; e (ii) se a hipótese comporta aplicação da tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, em razão da alegada urgência decorrente da inutilidade do exame da matéria apenas em eventual recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a decisão que determina a emenda ou complementação da petição inicial, ainda que sob pena de extinção do processo, não se enquadra nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas no art. 1.015 do CPC, devendo eventual irresignação ser veiculada oportunamente por meio do recurso adequado.

5. Embora o rol do art. 1.015 do CPC seja de taxatividade mitigada, a admissão excepcional do agravo de instrumento exige demonstração concreta da urgência decorrente da inutilidade do exame posterior da matéria, circunstância sequer argumentada nas razões do agravo de instrumento, cujo cabimento foi fundamentado nas tutelas provisórias de urgência (art. 1.015, I do CPC).

6. A determinação de emenda da inicial, fundada no art. 321 do CPC, não produz efeitos definitivos nem ocasiona prejuízo processual imediato, limitando-se a oportunizar à parte a regularização da petição inicial antes da apreciação do mérito da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7. Recurso conhecido e desprovido.

8. Tese de julgamento: “A decisão que determina a emenda ou complementação da petição inicial, ainda que sob pena de extinção do processo, não é impugnável por agravo de instrumento, salvo demonstração concreta de situação excepcional de urgência apta a justificar a aplicação da tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC.”

V. DISPOSITIVOS E JURISPRUDÊNCIA CITADOS:

10. Dispositivos legais: artigos 321, 1.001, 1.015, 1.021 e 932, III, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência:

REsp 1.696.396/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe 19/12/2018 (Tema 988/STJ);

REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial (Tema 988/STJ);

REsp 1.987.884/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 23/06/2022;

AgInt no REsp 1.809.806/PE, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 28/09/2023;

AgInt nos EDcl no AREsp 2.434.903/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 29/05/2024;

AgInt no AREsp 2.245.912/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJEN 04/04/2025
.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 20ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 22/06/2026 e encerramento às 14h do dia 29/06/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
(Id. 32936215) manejado por
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
contra Decisão Monocrática de Id. 32208636, que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento da agravante, em razão do não cabimento.

Consta dos autos que o Agravo de Instrumento foi interposto para impugnar decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Baião/PA, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão n. 0800745-85.2025.8.14.0007
, ajuizada em face de
WOSHINTON CARVALHO ALVES
, que determinou a emenda da petição inicial para juntada de notificação extrajudicial válida destinada à comprovação da mora do devedor.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao não conhecer do agravo de instrumento sob o fundamento de que o pronunciamento recorrido consistiria em mero despacho de expediente. Alega que o ato judicial impugnado possui conteúdo decisório, uma vez que determinou a emenda da inicial para comprovação da mora, sob pena de extinção do feito, circunstância apta a limitar o exercício do direito de ação e a interferir diretamente no mérito da demanda.

Defende que a decisão recorrida apreciou questão relacionada à aplicação do Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, para fins de constituição em mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente do efetivo recebimento pelo devedor.

Sustenta que a notificação foi regularmente encaminhada ao endereço constante do instrumento contratual, razão pela qual a determinação de emenda da inicial extrapolaria a mera atividade ordinatória e assumiria natureza de decisão interlocutória recorrível.

Argumenta, ainda, que o agravo de instrumento seria cabível à luz do art. 1.015 do Código de Processo Civil, por versar sobre questão de mérito e por possuir aptidão para causar prejuízo imediato à parte recorrente. Aduz, subsidiariamente, que, mesmo não estando a hipótese expressamente prevista no rol do art. 1.015 do CPC, seria aplicável a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988, que consagrou a taxatividade mitigada do referido dispositivo legal, admitindo a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão apenas em sede de apelação.

Afirma que a manutenção da decisão recorrida ocasionará prejuízos ao credor fiduciário, retardando o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão e, consequentemente, a eventual alienação extrajudicial do bem apreendido para amortização do débito contratual.

Defende, por fim, que a mora restou devidamente comprovada mediante o envio da notificação ao endereço contratualmente indicado, em conformidade com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.132.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática, determinando o conhecimento e regular processamento do agravo de instrumento, com posterior apreciação de mérito pelo órgão colegiado.

Sem contrarrazões pois não houve a triangularização da relação jurídica processual na origem.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

I. Análise de admissibilidade recursal

Em juízo de admissibilidade, verifico que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta preparo recursal. Assim
, preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

II. Mérito recursal

O presente Agravo Interno foi interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento da parte agravante, manejado com o objetivo de afastar a imposição de emenda à inicial.

Portanto, a controvérsia instaurada neste Agravo Interno cinge-se à possibilidade de interposição de agravo de instrumento contra decisão judicial que determina à parte exequente a emenda da petição inicial, exigindo a juntada de notificação extrajudicial válida, sob pena de indeferimento.

A decisão monocrática agravada não conheceu do recurso originário (agravo de instrumento), por entender que a decisão impugnada ostentaria, em essência, natureza de despacho de mero expediente, insuscetível de recurso, consoante o disposto no art. 1.001 do CPC e a jurisprudência firmada do Superior Tribunal de Justiça.

No entanto, sustenta o agravante, em sede de agravo interno, que o ato judicial combatido extrapola os limites de um mero impulso oficial, ao estabelecer condição de procedibilidade não prevista expressamente em lei — qual seja, a exigência da via original do título executivo —, sob pena de indeferimento, o que configuraria conteúdo decisório e permitiria, portanto, a interposição de agravo de instrumento. Fundamenta essa tese na existência de prejuízo imediato e na interpretação mitigada do rol taxativo do art. 1.015 do CPC.

Ocorre, contudo, que tais fundamentos foram suscitados apenas no agravo interno, e não constam, em nenhum momento, das razões originais do agravo de instrumento. O agravante, na petição de origem, não invocou sequer de forma genérica a tese da taxatividade mitigada para justificar o cabimento do recurso excepcional.

A jurisprudência que admite mitigação do rol do art. 1.015 do CPC exige, no mínimo, a demonstração de urgência ou de inutilidade do exame da matéria apenas em apelação. Como não houve qualquer alegação nesse sentido no recurso originário, inexiste substrato mínimo que pudesse permitir o conhecimento do agravo de instrumento à luz dessa construção doutrinário-jurisprudencial.

Ressalte-se ainda que o ato judicial proferido pelo juízo de primeiro grau limitou-se a determinar, com base no art. 321 do CPC, a emenda da petição inicial, facultando à parte o saneamento da irregularidade formal em prazo razoável, sem produzir, naquele momento, qualquer efeito definitivo. Assim, não há falar em urgência, perecimento de direito ou prejuízo concreto, aptos a excepcionar o regime legal de recorribilidade.

Por fim, ao não conhecer do agravo de instrumento, a decisão monocrática apenas aplicou corretamente o regime recursal previsto no CPC, em consonância com a jurisprudência atual e sem incorrer em negativa de jurisdição.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDÃO DE PASSAGEM. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. 1 - Não há que se falar em ofensa aos arts. 485, VI e 1.015, VII, do Código de Processo Civil, já que a decisão objeto do agravo de instrumento, no ponto impugnado, limitou-se a reconhecer a ilegitimidade do réu e determinar ao autor que emende a inicial para retificação do polo passivo, de modo que não se confunde com a hipótese de exclusão de litisconsorte prevista no art. 1.015, VII, do CPC. 2 - A jurisprudência desta Corte Superior, em homenagem aos princípios da efetividade do processo, da economia processual e da instrumentalidade das formas, admite a emenda da petição inicial para a modificação das partes, sem alteração do pedido ou da causa de pedir, mesmo após a contestação do réu. Precedente.
3 - Esta Corte já decidiu que o pronunciamento judicial que exige, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial não é recorrível por meio do recurso de agravo de instrumento.
4 - Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.245.912/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 4/4/2025.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DETERMINANDO A APRESENTAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. NÃO OCORRÊNCIA. DESCABIMENTO DO RECURSO. NÃO ATENDIMENTO AO ART. 1.015 DO CPC. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o tribunal a quo examina as questões essenciais ao deslinde da demanda sem incorrer em nenhum dos vícios previstos na referida norma processual e em negativa de prestação jurisdicional.
2. Sob a égide do CPC/2105, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial não é recorrível por meio de agravo de instrumento
. 3. Não demonstrada situação de urgência, não atendida condição necessária à possibilidade, em caráter excepcional, da interposição de agravo de instrumento fora das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC. 4. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ). 5. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.434.903/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. DECISÃO QUE DETERMINA A EMENDA OU COMPLEMENTAÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. NATUREZA JURÍDICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, "sob a égide do CPC/2015, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial não é recorrível por meio do recurso de agravo de instrumento, motivo pelo qual eventual impugnação deve ocorrer em preliminar de apelação, na forma do art. 331 do referido Diploma
" (REsp 1.987.884/MA, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/6/2022, DJe de 23/6/2022). 2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.809.806/PE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023.)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINA A EMENDA OU COMPLEMENTAÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. NATUREZA JURÍDICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. 1. Recurso especial interposto em 19/1/2022 e concluso ao gabinete em 7/4/2022. 2. O propósito recursal consiste em dizer se é recorrível, de imediato e por meio de agravo de instrumento, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial. 3. A Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento dos recursos especiais nº 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, submetidos ao rito dos repetitivos, fixou o entendimento de que o rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015 seria de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 4. O pronunciamento judicial que determina a emenda ou a complementação da petição inicial enquadre-se no conceito de decisão interlocutória
. 5. Sob a égide do CPC/2015, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial não é recorrível por meio do recurso de agravo de instrumento, motivo pelo qual eventual impugnação deve ocorrer em preliminar de apelação, na forma do art. 331 do referido Diploma
. 6. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.987.884/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 23/6/2022.)

Assim, ausentes elementos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se a sua manutenção por seus próprios e jurídicos fundamentos.

III. Dispositivo

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do presente Agravo Interno em Agravo de Instrumento, mantendo integralmente a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por não cabimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém-PA, data registrada em sistema.

Desembargador JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 30/06/2026